Tribunal: TJSP
Processo: 1005439-91.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005439-
91.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante FRANKLYN
VASCONCELLOS DEL BIANCO, é apelado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
AMÉRICA DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e suscitaram conflito de competência ao Grupo Especial
da Seção de Direito Privado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SERGIO ALFIERI
E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CESAR LACERDA
Presidente e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005439-91.2018.8.26.0309 - aes
2
VOTO N o: 35.596
APELAÇÃO No 1005439-91.2018.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ
APELANTE: FRANKLYN VASCONCELLOS DEL BIANCO
APELADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AMÉRICA DO SUL
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: VANESSA VELLOSO SILVA
SAAD
Competência
recursal.
Ação de arbitramento de
honorários advocatícios. Conexão reconhecida. Apelação
julgada por esta Câmara em ação de arbitramento de
honorários relativos a atuação em defesa do ex-cliente
em
demanda
diversa.
Contrato
de
honorários
advocatícios diverso. Ausência de prejudicialidade.
Prevenção não reconhecida. Recurso não conhecido.
Conflito de competência suscitado.
Cuida-se de ação de arbitramento
de honorários movida por advogado em face de ex-cliente, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 1466/1472.
Irresignado,
apela
o
autor,
pugnando, resumidamente, pela reforma parcial da r. sentença,
notadamente quanto à sua condenação nas penas da litigância de má-fé,
bem como quanto à ausência de condenação do reconvinte nos
consectários legais.
Distribuído livremente o recurso à
30a Câmara de Direito Privado desta Corte, o apelo não foi conhecido,
determinada sua redistribuição a esta 28a Câmara de Direito Privado, que
teria prevenção para julgar o feito, porque julgou outro apelo entre as
mesmas
partes,
“em razão da mesma relação jurídica
(prestação de serviços advocatícios)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005439-91.2018.8.26.0309 - aes
3
Redistribuído o feito, os autos me
vieram conclusos.
É o relatório.
Respeitados
os
judiciosos
fundamentos do v. acórdão de fls. 1630/1632, considero que não há
prevenção desta Câmara para o julgamento do presente feito, em razão
do julgamento anterior do apelo 1006150-96.2018.8.26.0309.
Conforme se depreende da petição
inicial, busca o autor, através da presente demanda, o arbitramento de
honorários advocatícios pelo trabalho realizado na defesa dos interesses
de seu ex-cliente, o condomínio-réu, nos autos da ação
1001819-71.2018.8.26.0309. Relata que foi contratado pelo condomínio
para prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica não
contenciosa, mediante remuneração de R$ 1.500,00 mensais. Não
obstante, foi posteriormente contratado, mediante contrato verbal e
urgente celebrado com antiga síndica, para o ajuizamento da demanda
acima identificada, em face de MBL Empreendimentos Imobiliários
Ltda., sendo que a remuneração por tal labor não estaria incluída em
qualquer contrato que as partes tenham celebrado.
Nos autos da ação no 1006150-
96.2018.8.26.0309, que teve seu apelo julgado através de acórdão por
mim relatado e que supostamente atrairia a prevenção da presente para
esta C. Câmara, o autor almejava o arbitramento de honorários
advocatícios pelo trabalho realizado na defesa dos interesses do
Condomínio/ex-cliente
nos
autos
da
ação
no
1011729-64.2014.8.26.0309, em face de condômino inadimplente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005439-91.2018.8.26.0309 - aes
4
Assim, conquanto ambos os feitos
digam respeito à prestação de serviços advocatícios, uma vez que esse é
o ofício do autor, não há como reconhecer que eles derivam do mesmo
contrato.
Pelos documentos acostados aos
autos observa-se que, além das duas demandas acima citadas, o autor
move contra o Condomínio, ao menos mais 4 ações de arbitramento de
honorários, em decorrência de atuação em demandas diversas, algumas
delas já distribuídas livremente a outras Câmaras desta Seção de Direito
Privado.
Observo que cada uma delas deve
ser particularmente analisada a fim de que o pedido de arbitramento
possa ser enfrentado, não havendo, repita-se, nenhuma interdependência
entre a presente demanda e aquela anteriormente a mim distribuída, já
julgada por esta Câmara.
Ainda que assim não fosse e
alguma prevenção pudesse ser reconhecida, nos termos do artigo 105 do
Regimento Interno1, há que se observar que, não obstante esta 28a
Câmara tenha julgado o apelo 1006150-96.2018.8.26.0309, em 25 de
setembro de 2019, outra Câmara deste E. Tribunal, em 22 de março de
2019, apreciou recurso interposto contra decisão proferida em terceira
ação de arbitramento (1006271-27.2018.8.26.0309) (fls. 1588/1590).
Diante do exposto, não se conhece
1 Segundo a qual: “a Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não
apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos originários
conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados” (grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005439-91.2018.8.26.0309 - aes
5
do recurso, suscitando-se o conflito de competência ao Grupo Especial
da Seção de Direito Privado, nos termos do art. 32, § 1o, do Regimento
Interno desta Corte.
CESAR LACERDA
Relator